Tribunal: STJ
Processo: 0196830-08.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-06-27

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1007730 - SP (2025/0196830-0)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: ROGER DA SILVA FERREIRA (PRESO)
ADVOGADO
: FÁBIO HENRIQUE DOS SANTOS - SP406771
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL.
PRISÃO
PREVENTIVA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que denegou
, mantendo a
habeas corpus
prisão preventiva do agravante, preso em flagrante pela suposta prática do delito de
tráfico de drogas, com apreensão de 24 pedras de crack, 68 porções de cocaína (90
gramas) e R$340,00 em espécie.
2. O agravante alega ausência dos requisitos para a prisão preventiva e sugere a aplicação
de medidas cautelares diversas da prisão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva do agravante está
devidamente fundamentada e se há possibilidade de aplicação de medidas cautelares
diversas da prisão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A prisão preventiva está fundamentada em dados concretos que evidenciam a
necessidade de encarceramento provisório, especialmente devido ao fundado receio de
reiteração criminosa, uma vez que o agravante é reincidente específico.
5. A jurisprudência desta Corte sustenta que a contumácia delitiva justifica a prisão
cautelar para a garantia da ordem pública.
6. Não há elementos nos autos que recomendem a substituição da prisão preventiva por
medidas cautelares diversas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento: "A prisão preventiva está justificada pela reincidência específica e
pelo risco de reiteração criminosa, não sendo cabível a substituição por medidas
cautelares diversas".
Dispositivos relevantes citados: Não há dispositivos legais específicos citados.
Documento eletrônico VDA48472980 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 25/06/2025 18:57:15
Publicação no DJEN/CNJ de 30/06/2025. Código de Controle do Documento: bfcb59d3-addd-43d1-847e-183aca936fe9

STJ, AgRg no RHC 173.374/BA, Rel. Min. Antonio
Jurisprudência relevante citada:
Saldanha Palheiro, DJe
; STJ, AgRg no HC 803.157/SP, Rel. Min. Reynaldo
30/3/2023
Soares da Fonseca, DJe
; STJ, AgRg no HC 797.708/SC, Rel. Min. Ribeiro
24/3/2023
Dantas, DJe
.
24/3/2023
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado
TJRS), Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o
Sr. Ministro Relator.
Brasília,
.
17 de junho de 2025
Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA48472980 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 25/06/2025 18:57:15
Publicação no DJEN/CNJ de 30/06/2025. Código de Controle do Documento: bfcb59d3-addd-43d1-847e-183aca936fe9

AgRg no HABEAS CORPUS No 1007730 - SP (2025/0196830-0)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: ROGER DA SILVA FERREIRA (PRESO)
ADVOGADO
: FÁBIO HENRIQUE DOS SANTOS - SP406771
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL.
PRISÃO
PREVENTIVA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que denegou
, mantendo a
habeas corpus
prisão preventiva do agravante, preso em flagrante pela suposta prática do delito de
tráfico de drogas, com apreensão de 24 pedras de crack, 68 porções de cocaína (90
gramas) e R$340,00 em espécie.
2. O agravante alega ausência dos requisitos para a prisão preventiva e sugere a aplicação
de medidas cautelares diversas da prisão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva do agravante está
devidamente fundamentada e se há possibilidade de aplicação de medidas cautelares
diversas da prisão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A prisão preventiva está fundamentada em dados concretos que evidenciam a
necessidade de encarceramento provisório, especialmente devido ao fundado receio de
reiteração criminosa, uma vez que o agravante é reincidente específico.

5. A jurisprudência desta Corte sustenta que a contumácia delitiva justifica a prisão
cautelar para a garantia da ordem pública.
6. Não há elementos nos autos que recomendem a substituição da prisão preventiva por
medidas cautelares diversas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento: "A prisão preventiva está justificada pela reincidência específica e
pelo risco de reiteração criminosa, não sendo cabível a substituição por medidas
cautelares diversas".
Dispositivos relevantes citados: Não há dispositivos legais específicos citados.
STJ, AgRg no RHC 173.374/BA, Rel. Min. Antonio
Jurisprudência relevante citada:
Saldanha Palheiro, DJe
; STJ, AgRg no HC 803.157/SP, Rel. Min. Reynaldo
30/3/2023
Soares da Fonseca, DJe
; STJ, AgRg no HC 797.708/SC, Rel. Min. Ribeiro
24/3/2023
Dantas, DJe
.
24/3/2023
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão, às fls. 118-119, a
qual deneguei o
interposto por ROGER DA SILVA FERREIRA.
habeas corpus
Depreende-se dos autos que o paciente, ora agravante, foi preso em flagrante
em
pela suposta prática do delito de tráfico de drogas, tendo sido apreendidas
03/04/2025
24 pedras de crack, 68 porções de cocaína (90 gramas) e R$340,00 em espécie. A prisão
em flagrante foi convertida em prisão preventiva.
Nas razões do recurso, o agravante alega a ausência dos requisitos ensejadores

da prisão preventiva, ponderando a possibilidade da aplicação de medidas cautelares
diversas da prisão.
Requer, ao final, a reconsideração da decisão objurgada, ou, em caso de
entendimento diverso, a submissão ao colegiado.
O Ministério Público Federal se manifestou às fls. 134-163 pelo
desprovimento do recurso.
Por manter a decisão agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos,
submeto o agravo regimental à apreciação da
.
Quinta Turma

É o relatório.
VOTO
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.
No mérito, entretanto o recurso não merece subsistir.
Pois bem. O agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de
alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão
vergastada por seus próprios fundamentos.
Nesse compasso, não obstante o teor das razões suscitadas no presente
recurso, não vislumbro elementos hábeis a alterar a decisão. Ao contrário, os argumentos
ali externados merecem ser ratificados pelo Colegiado, senão vejamos.
A análise da decisão que decretou a prisão preventiva permite a conclusão de
que a prisão cautelar imposta ao paciente encontra-se devidamente fundamentada em
dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam a necessidade de encarceramento
provisório, notadamente se considerado o fundado receio de reiteração criminosa,
uma vez que o acusado é reincidente específico (fl. 64), circunstâncias aptas a justificar a
segregação cautelar.
Conforme a jurisprudência desta Corte, a contumácia delitiva justifica a prisão
cautelar para a garantia da ordem pública, (AgRg no RHC n. 173.374/BA, Sexta Turma,
Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, DJe de
); (AgRg no HC n. 803.157/SP,
30/3/2023
Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de
); (AgRg no HC
24/3/2023
n. 797.708/SC, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de
).
24/3/2023
Por fim, não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas
cautelares diversas da prisão, se há nos autos elementos hábeis a recomendar a
manutenção de sua custódia cautelar, o que ocorre na hipótese.
Destarte, neste agravo regimental, não se aduziu qualquer argumento novo e
apto a ensejar a alteração da decisão ora agravada, devendo ser mantida por seus próprios
e jurídicos fundamentos.
Nesse sentido:
"É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo
regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o
entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a decisão
vergastada pelos próprios fundamentos" (AgRg no AREsp n. 2.173.224
/RN, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do
TJDFT), Sexta Turma, DJe de
)
30/6/2023 .

Ante o exposto, por não vislumbrar a existência de argumentos capazes de
alterar o entendimento anteriormente exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É o voto.

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0196830-0
PROCESSO ELETRÔNICO
HC 1.007.730 / SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 15003918920258260296 21122913520258260000 21157432025
EM MESA
JULGADO: 17/06/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOÃO HELIOFAR DE JESUS VILLAR
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: FABIO HENRIQUE DOS SANTOS
ADVOGADO
: FÁBIO HENRIQUE DOS SANTOS - SP406771
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: ROGER DA SILVA FERREIRA (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: ROGER DA SILVA FERREIRA (PRESO)
ADVOGADO
: FÁBIO HENRIQUE DOS SANTOS - SP406771
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS),
Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr.
Ministro Relator.

C5426055150;074155902@
2025/0196830-0 - HC 1007730 Petição : 2025/0052213-0 (AgRg)
Documento eletrônico VDA48323224 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 18/06/2025 13:56:46
Código de Controle do Documento: 3F178DB9-722F-4565-ACFC-8CE90C66F80B